Tribunal: TJSP
Processo: 2014656-69.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014656-69.2016.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ANDRE LUIZ BOZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014656-69.2016.8.26.0000 - Cafelândia 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANDRE LUIZ BOZZO
VOTO no 125181
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pleito para reforma da decisão
que deixou de receber a impugnação oposta tardiamente -
Existência de anterior decisão que julgou procedente a ação
interposta pelo exequente não agravada oportunamente pelo
recorrente – Preclusão - Impossibilidade de reapreciação dos
temas .
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
asseverou: " Vistos. Fls. 56/76 (Banco do Brasil): cuida-se de impugnação tardiamente
apresentada. A sentença já foi prolatada. Caberia recurso. Este magistrado não atua como
órgão revisor de decisões judiciais. Eventual irresignação deveria ser veiculada pelos
recursos apropriados. Intime-se.".
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença; correção monetária a ser realizada tendo como
base os índices de poupança; marco inicial dos juros de mora como sendo a data da citação
do banco na fase de liquidação de sentença; não cabimento dos juros remuneratórios; e,
finalmente, afastamento dos honorários advocatícios nesta fase processual.
É O RELATÓRIO.
Diante do quanto está nos autos demonstrado, na decisão de datada
de 29/10/2015 (publicação datada de 11/11/2015) que julgou a procedência da ação, contra
a qual não houve a interposição de oportuno agravo.
Por ser deste modo, operou-se preclusão em relação aos temas .
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator